Tribunal: TJDFT
Processo: 0739508-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por IBM BRASIL-INDUSTRIA MÁQUINAS E SERVICOS LIMITADA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 246382861, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0001987-53.2010.8.07.0001, proposta em face de LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA (agravado/executado), na qual o magistrado indeferiu o pedido de pesquisa SNIPER. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 76288191), sustenta, em síntese, que requereu a pesquisa via Sniper, por se tratar de ferramenta essencial para a identificação de vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, revelando-se medida adequada e proporcional para dar efetividade à execução e garantir a satisfação do crédito perseguido, mas que, no entanto, o pedido foi indeferido na decisão ora combatida. Alega que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER constitui “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (Portal CNJ). Argumenta que os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade aos devedores são observados, visto que os todos os meios disponíveis ao credor na recuperação do crédito devem ser tentados, como é o caso da pesquisa por meio do SNIPER, por exemplo. Defende que, no caso, a pesquisa por meio do sistema SNIPER foi desenvolvida com a finalidade de auxiliar os processos de execução e está disponível ao credor como nova ferramenta passível de cooperar na localização de bens do devedor e, como tal, certamente deverá ser usufruída. Não há qualquer limitação para utilização em casos relacionados a ilícitos penais. Ao final, requer o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars a fim de que sejam realizadas as pesquisas SNIPER em nome da Agravada, garantindo-se a efetividade do processo executivo e evitando-se a frustração da satisfação do crédito e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76289664). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars a fim de que sejam realizadas as pesquisas SNIPER no intuito de localizar qualquer bem ou ativos que esteja em nome do Agravado. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator